Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-69.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AVANÇAR SEMPRE 11-PP / 17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-PSB / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: AVANÇAR SEMPRE 11-PP / 17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-PSB / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600650-69.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600650-69.2020.6.16.0122
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600650-69.2020.6.16.0122,
que julgou procedente em parte o pedido, para o fim único de ratificar integralmente a tutela
antecipada. (Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação Avançar
Sempre em face de Albino Bissolotti, Neivo Evangelista de Mattos e partido Democratas, com
fulcro no art. 33 da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que trata-se de mensagem enviada com
conteúdo de pesquisa eleitoral irregular por parte do 2º Representado, através do aplicativo de
conversa Whatsapp em um grupo chamado "Albino bissolotti e Neivo", o qual ele se encontra.
Aduz que, além de encaminhar mensagens com pesquisa irregular, o 2º Representado pede para
que os outros membros do grupo espalhem a pesquisa, com a intenção de alcançar cada vez mais
pessoas. Sustenta que a pesquisa irregular retira a paridade de armas na disputa ao executivo
municipal de São Miguel do Iguaçu/PR. Conteúdo das conversas: "Pode espalhar, não entendi
Neivo pode espalhar, pode kkk, nós estamos em terceiro ai, de 2 a 3 de novembro, pesquisa de São
Miguel do Iguaçu"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇAR SEMPRE 11-PP / 17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-
PSB / 22-PL / 43-PV / 55-PSD / 45-PSDB (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALBINO BISSOLOTTI PREFEITO
(RECORRIDO)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
ALBINO BISSOLOTTI (RECORRIDO)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS (RECORRIDO)
CARLA ELIANE MOHR (ADVOGADO)
DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
466
14/06/2021 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.046

RECURSO ELEITORAL 0600650-69.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: AVANÇAR SEMPRE 11-PP / 17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-PSB / 22-PL /
43-PV / 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALBINO BISSOLOTTI PREFEITO
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRIDO: ALBINO BISSOLOTTI
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRIDO: NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS
- OAB/PR0068248
ADVOGADO: CARLA ELIANE MOHR
RECORRIDO: DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE
SUPOSTA
PESQUISA
ELEITORAL

NÃO REGISTRADA EM GRUPOS DE
WHATSAPP.
DE TELA DE
PRINTS
CELULAR ILEGÍVEIS. INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ÔNUS
DO
REPRESENTANTE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 96, § 1º da Lei
9.504/1997 c/c art. 373, I do CPC, é do
representante o ônus da prova dos
fatos constitutivos do seu direito.
2.
de tela de celular ilegíveis não
Prints
são suficientes à comprovação da
divulgação de suposta pesquisa não
registrada no aplicativo
eis
Whatsapp,
que
a
imposição
de
qualquer
Num. 36596466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419331799600000035693342
mero do documento: 21061419331799600000035693342

penalidade demanda a existência de
provas concretas e irrefutáveis da
ocorrência da irregularidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação (id. 19961066) proposta pela
” em face de
COLIGAÇÃO “AVANÇAR SEMPRE
ALBINO BISSOLOTTI, NEIVO EVANGELISTA
e
), sob o argumento de que os Representados
DE MATTOS
PARTIDO DEMOCRATAS (DEM
divulgaram pesquisa de forma irregular, por meio do aplicativo
, que mostraria
WhatsApp
pesquisa dos candidatos a prefeito de
, o que constituiria violação
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
ao art. 33 da Lei 9.504/1997.
Na sentença (id. 19962116), o JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL – SÃO
julgou procedente em parte o pedido, para o fim único de ratificar
MIGUEL DO IGUAÇU
integralmente a tutela antecipada na qual foi deferida a liminar determinando aos
representados que se abstivessem de divulgar a pesquisa não registrada, sob pena de multa
correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por postagem, bem como para que apagassem as
duas mensagens que orientaram partidários a replicarem a pesquisa.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 19962516) pela
” alegando que: i) as mensagens encaminhadas pelo segundo
COLIGAÇÃO “AVANÇAR SEMPRE
recorrido são claramente caracterizadas como pesquisa irregular, aplicando-se as disciplinas do art. 33 da
Lei 9.504/1997; ii) não houve registro perante a
das informações necessárias à
JUSTIÇA ELEITORAL
correta divulgação de pesquisa eleitoral, iii) o número de pessoas alcançadas pela divulgação da pesquisa
é irrelevante; iv) cada grupo de
pode ter até 256 participantes; v) o grupo ”

WhatsApp
ALBINO
” contem 115 participantes, o “
” 256 e o “
BISSOLOTI E NEIVO
SÓ PUTARIA
ASSEMIU/TERÇA
” 43, totalizando o alcance de 414 pessoas. Requer o provimento do Recurso, com a reforma da
FEIRA
sentença, julgando procedentes os pedidos da Representação com finalidade de aplicação de multa pela
divulgação de pesquisa sem que tenha sido previamente registrada na
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 19962866).
Num. 36596466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419331799600000035693342
mero do documento: 21061419331799600000035693342

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 21469216).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que houve a intimação da sentença no dia 12/11/2020 e a peça
foi protocolada em 13/11/2020, de forma que deve ser conhecido.
II.ii. O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral não registrada,
pugnando pela aplicação de multa do art. 33, § 3º da
aos recorridos.
LEI DAS ELEIÇÕES
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/1997,
:
in verbis
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e
margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem
mil UFIR.
[...]
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Na petição inicial foram apresentadas as seguintes imagens dos prints das telas de
celular do aplicativo WhatsApp:
Num. 36596466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419331799600000035693342
mero do documento: 21061419331799600000035693342

A respeito da prova trazida pelo representante é de se destacar, de plano, que os
dados constantes dos gráficos nos
das telas apresentadas na petição inicial são
prints
completamente ilegíveis e, dessa forma, insuficientes à comprovação de que houve a
divulgação de pesquisa não registrada perante a
pelos recorridos.
JUSTIÇA ELEITORAL
Com efeito, os
juntados não são aptos a demonstrar, com nitidez e clareza,
prints
que se tratou de dados referentes a pesquisa eleitoral, eis que não é possível ler o nome dos
candidatos nos gráficos, bem como os textos neles constantes, o que demonstra a fragilidade
probatória para a constatação do ilícito.
Num. 36596466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419331799600000035693342
mero do documento: 21061419331799600000035693342

Destaca-se que, nos termos do art. 96, § 1º da Lei 9.504/1997 c/c art. 373, I do
CPC, cabe ao representante produzir a prova do que alega.
Ademais, a aplicação de qualquer penalidade demanda a existência de provas
concretas e irrefutáveis da ocorrência da irregularidade. Assim, à míngua de outras provas, não
se reconhece a divulgação de pesquisa sem registro pelos Recorridos.
Nesse contexto, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente em parte
o pedido, para o fim único de ratificar integralmente a tutela antecipada, mas por outro
fundamento.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600650-69.2020.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: AVANÇAR SEMPRE 11-PP /
17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-PSB / 22-PL / 43-PV / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS -
PR0028210 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALBINO BISSOLOTTI PREFEITO, ELEICAO 2020
NEIVO EVANGELISTA DE MATTOS VICE-PREFEITO, ALBINO BISSOLOTTI, NEIVO
EVANGELISTA DE MATTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA ELIANE MOHR -
PR0068248 - RECORRIDO: DEMOCRATAS - COMISSÃO PROVISÓRIA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36596466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2021 19:33:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061419331799600000035693342
mero do documento: 21061419331799600000035693342